Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-54.2021.8.11.0108
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000335-54.2021.8.11.0108
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: ROMILDO JOSÉ DO NASCIMENTO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS– DISTINGUISHING – TEMA 1.328 DO STJ – INAPLICABILIDADE – CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE DANO MORAL IN RE IPSA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, MAS SOBRE FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE QUESTÕES – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – MÉRITO – DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatada a falsidade da assinatura da parte autora no contrato objeto dos autos, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, independentemente de comprovação de má-fé, em razão da violação à boa-fé objetiva.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da comprovação de má-fé ou intenção deliberada de prejudicar, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp no 676.608/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000335-54.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROMILDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 174.284.085-04 (APELADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–
DISTINGUISHING
– TEMA 1.328 DO STJ – INAPLICABILIDADE – CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE DANO MORAL
IN RE IPSA
EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, MAS SOBRE FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE QUESTÕES – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – MÉRITO – DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO – DANO MORAL
CONFIGURADO –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora no contrato objeto dos autos, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, independentemente de comprovação de má-fé, em razão da violação à boa-fé objetiva.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum
i
ndenizatório.

A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da comprovação de má-fé ou intenção deliberada de prejudicar, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à
boa-fé objetiva
. Entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
EAREsp no 676.608/RS
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000335-54.2021.8.11.0108

APELANTE:

BANCO BRADESCO

S/A

APELADA:

ROMILDO JOSE DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO

S/A
, contra sentença proferida pelo
MMa Juíza
de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
Dra.
Patricia Bedin
, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais
,
ajuizada por
ROMILDO JOSE DO NASCIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida e
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e dos débitos oriundos das Cédulas de Crédito Bancário n.o 335918373 e n.o 335918448.

CONDENAR
o réu,
BANCO BRADESCO S.A.
, a restituir ao autor,
ROMILDO JOSÉ DO NASCIMENTO
, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário com base nos referidos contratos, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (soma da repetição do indébito e da indenização por danos morais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”
(sic).

Em suas razões recursais, o banco apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo
, arguindo a nulidade parcial da sentença por fundamentação deficiente quanto às preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da inicial, sustentando que o juízo de origem não poderia ter se limitado a afirmar a ocorrência de preclusão com base em sentença anteriormente anulada.

No mérito, defende a necessidade de reforma do julgado para evitar o enriquecimento sem causa do apelado, uma vez que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados e utilizados em sua conta, requerendo a compensação de tais montantes.

Argumenta a existência de engano justificável para afastar a repetição do indébito em dobro, postulando a restituição na forma simples por não haver prova de má-fé, visto que as operações aparentavam regularidade.

Alega violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire contra factum proprium
pelo uso do numerário por longo período sem contestação imediata, pugnando pelo reconhecimento de culpa concorrente do consumidor para mitigar a responsabilidade do banco.

Por fim, insurge-se contra o valor fixado a título de danos morais, pleiteando sua redução por considerar o montante desproporcional à extensão do dano, sugerindo o patamar entre R$3.000,00 e R$5.000,00.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher parcialmente a preliminar da nulidade parcial da sentença, por violação ao art. 489, §1o, I e IV, do CPC (fundamentação deficiente das preliminares), com a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para novo julgamento com adequado enfrentamento das preliminares; ou subsidiariamente, o julgamento direto das preliminares por este Egrégio Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC; no mérito, caso ultrapassada a preliminar, que o recurso seja provido, para, reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente inversão do ônus sucumbencial; subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento de inexistência formal dos contratos, que a sentença seja ao menos reformada parcialmente, para,

afastar a repetição em dobro, convertendo-a em restituição simples, em razão do engano justificável e da ausência de dolo do Banco (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como, reconhecer a compensação entre o capital efetivamente creditado na conta do Autor e os descontos realizados em seu benefício previdenciário, apurando-se apenas eventual saldo em favor do consumidor (arts. 884, 885, 876, 368 e 182 do CC); reconhecer, se assim entender esse Egrégio Tribunal, a culpa concorrente do autor (art. 945 do CC), com redução proporcional da condenação; reduzir o valor dos danos morais para patamar mais moderado (R$3.000,00 a R$5.000,00), em observância à proporcionalidade e à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 944, parágrafo único, do CC); ajustar os ônus sucumbenciais de acordo com o novo resultado do julgamento, redistribuindo custas e honorários; com a condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais em favor do Banco, na forma do art. 85, §11, do CPC, em caso de provimento, ainda que parcial, da presente apelação; com a expressa manutenção do efeito suspensivo da apelação (art. 1.012 do CPC), a fim de obstar a execução provisória da condenação até o julgamento definitivo pelo E. Tribunal, prequestionando a matéria

(Id. 363413890).

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção integral da sentença, destacando que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e que a fraude constatada por perícia grafotécnica constitui fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

Afirma ser incabível a tese de culpa concorrente, pois o banco falhou no dever de segurança ao permitir a contratação fraudulenta.

Defende que a restituição deve permanecer em dobro pela inexistência de engano justificável por parte do banco, que falhou gravemente no dever de segurança e de conferência da autenticidade da contratação bem como o dano moral é
in re ipsa
, decorrendo do desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa, devendo o valor ser mantido conforme fixado pelo juízo a quo.

Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a decisão recorrida (Id. 363413895).

O preparo foi devidamente recolhido (Id. 366996872).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cumpre, inicialmente, afastar eventual incidência do Tema Repetitivo 1.328 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação, em princípio, poderia suscitar a necessidade de sobrestamento do feito.

Com efeito, o Tema 1.328 do STJ delimita controvérsia específica atinente à verificação da ocorrência de dano moral
in re ipsa
na hipótese de invalidação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, tendo sido determinada, inclusive, a suspensão nacional dos processos que versem sobre idêntica questão jurídica.

Todavia, mediante interpretação sistemática e teleológica do referido precedente qualificado, constata-se que a matéria ali submetida à sistemática dos recursos repetitivos não se confunde com a controvérsia ora examinada.

Isso porque,
no caso sob julgamento, não se discute a mera invalidação de contrato efetivamente celebrado, tampouco a caracterização automática do dano moral em decorrência de vício de consentimento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
.

Diversamente, os fatos comprovados nos autos indicam a ocorrência de fraude bancária, consubstanciada na ausência de manifestação de vontade da consumidora, com subsequente realização de operação financeira e transferência de valores a terceiros, circunstância que revela
falha na prestação do serviço e atrai a incidência da teoria do fortuito interno
.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira decorre diretamente do risco da atividade econômica por ela desenvolvida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente aplicável o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Assim, enquanto o Tema 1.328/STJ trata de hipótese em que há contratação efetiva — ainda que posteriormente invalidada — e se discute a presunção do dano moral, o presente caso versa sobre inexistência de contratação válida, em razão de fraude perpetrada no âmbito da própria atividade bancária.

Tal distinção fática e jurídica afasta a identidade de questões exigida pelo art. 1.037 do CPC para o sobrestamento do feito, razão pela qual não há falar em suspensão do processo.

Em síntese, considerando que a controvérsia dos autos se refere à responsabilidade civil por fraude bancária (fortuito interno), e não à configuração de dano moral
in re ipsa
em contratos de RMC, mostra-se inaplicável o Tema 1.328/STJ ao caso concreto.

O cerne da insurgência recursal limita-se a falsificação de assinatura em contrato bancário configura fortuito interno, pois está diretamente ligada ao risco da atividade econômica explorada pela instituição financeira, que falhou no seu dever de segurança ao não verificar a autenticidade da firma no momento da contratação.

Inicialmente, o apelante sustenta a
nulidade parcial da sentença
, alegando que o juízo
a quo
utilizou fundamentação deficiente ao afastar as preliminares de interesse de agir e inépcia da inicial, amparando-se em decisão preclusa de sentença anteriormente anulada.

Sem razão. Embora a anulação da sentença anterior devolva a matéria ao juízo, o magistrado de origem ratificou o entendimento de que o acesso à justiça é garantia constitucional que prescinde de requerimento administrativo prévio e que a inicial estava devidamente instruída. Ainda que se considerasse a fundamentação sucinta, o art. 1.013, §3o, incisos III e IV do CPC, autoriza este Tribunal a decidir desde logo a questão quando a causa estiver madura, não havendo utilidade na cassação da sentença para que outra seja proferida com o mesmo resultado prático. Portanto, rejeito a preliminar.

O banco argumenta a falta de
interesse de agir
por ausência de prévio requerimento administrativo e
inépcia da inicial
por falta de extratos do INSS.

Tais argumentos não prosperam.

Digo isso porque a petição inicial foi clara quanto à causa de pedir (fraude/assinatura falsa) e ao pedido, permitindo o pleno exercício do contraditório.

Os documentos juntados (contratos obtidos em ação de exibição) foram suficientes para o deslinde da causa. Afasto, pois, ambas as preliminares.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença reconheceu a nulidade dos Contratos Bancários no 335918373 e no 335918448,

com base em laudo pericial grafotécnico (Id. 363413881) que foi categórico: “
O exame das peças questionadas (documentos contratuais do Banco Bradesco S.A. anexados ao id. 75421354 - págs. 22/30) e dos padrões gráficos de Romildo Jose do Nascimento revelou um quadro de divergências grafoscópicas que não possibilita atribuir a autoria das firmas questionadas ao fornecedor do material padrão, não havendo, portanto, indícios de que o periciando seja o autor dessas assinaturas”
(sic).

A falha na prestação do serviço é evidente. O banco, ao deixar de conferir a autenticidade da assinatura e negligenciar as cautelas mínimas na contratação, permitiu que descontos indevidos atingissem a verba de caráter alimentar da consumidora, de modo que a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Por outro lado, quanto à
repetição do indébito
, convém ressaltar que o STJ, no julgamento do EAREsp no 676.608/RS, consolidou que a repetição em dobro do indébito independe de má-fé, fundamentando-se no descumprimento do dever de boa-fé objetiva.

Veja:

“[...]A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva[...]”.
(STJ, EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020)

Todavia, em observância à segurança jurídica, a Corte Superior operou a
modulação
dos efeitos do referido julgado, estabelecendo o dia
30 de março de 2021
(data da publicação do acórdão paradigma) como marco temporal divisório.

Pela análise dos autos, verifico que os descontos tiveram início no
ano 2017
. Dessa maneira, merece parcial reforma a sentença objurgada para determinar que os descontos efetuados anteriormente a
30/03/2021
sejam restituídos de maneira simples, de outra sorte, deverão ser restituídos em dobro os valores descontados após essa data, mantendo-se os termos de correção e juros fixados na sentença de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO ADULTERADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. DANO MORAL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00.
A parte autora alegou não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado no 809131397, vinculado a descontos mensais de R$ 163,43 iniciados em setembro de 2017, e postulou a nulidade da contratação, a repetição do indébito e a reparação moral.
A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, arguiu prescrição trienal e requereu, subsidiariamente, compensação ou devolução de valores supostamente disponibilizados. Após perícia grafotécnica, o juízo de origem concluiu pela adulteração do contrato e afastou a comprovação de repasse efetivo de numerário à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação que fundamentou os descontos realizados em benefício previdenciário; (ii) saber se a alegação de fraude por terceiro afasta a responsabilidade civil da fornecedora de serviços; (iii) saber se são cabíveis a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) saber se é possível a compensação de valores supostamente liberados sem prova do efetivo recebimento pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC às instituições financeiras.
O laudo pericial concluiu pela adulteração do contrato apresentado pela instituição financeira. Os documentos juntados não continham a página com assinatura e fotografia da parte autora. A prova técnica afasta a alegação de contratação regular.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de relação contratual válida. Por isso, são ilegítimos os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.
A alegação de fraude praticada por terceiro não exclui a responsabilidade da instituição financeira. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.
O dano moral é devido. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, amparados em contrato adulterado, ultrapassam o mero dissabor. O valor fixado em R$ 6.000,00 observa a proporcionalidade e a razoabilidade.

A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, porque os descontos decorreram de cobrança sem respaldo contratual válido e não houve demonstração de engano justificável.

Não cabe compensação ou devolução de valores alegadamente disponibilizados, pois não há prova segura de que o numerário ingressou na esfera patrimonial da parte autora. Registros unilaterais da instituição financeira não bastam para esse fim.
Mantém-se o critério de juros e correção monetária fixado na sentença, com observância da Lei no 14.905/2024, do art. 406, § 1o, do CC e do art. 389, p.u., do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. É nulo o empréstimo consignado quando a instituição financeira não comprova a autenticidade do contrato e a perícia judicial aponta adulteração do documento apresentado.

2. A fraude em operação bancária configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. São devidos dano moral e repetição em dobro quando há descontos indevidos em benefício previdenciário com base em contrato adulterado e sem prova de engano justificável.

4. É incabível a compensação de valores supostamente liberados sem prova do efetivo recebimento pela parte autora.”
(N.U 1000766-48.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Logo, a sentença singular merece retificação no tópico atinente à repetição do indébito decorrente da ilegalidade do contrato, conforme acima mensurado.

No que concerne aos
danos morais
, igualmente não prospera a insurgência recursal.

Isso porque a situação vivenciada pela autora, consistente na perda de valores, na frustração de legítima expectativa de segurança e na necessidade de mobilização para contenção do prejuízo, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA –
GOLPE DA “FALSA CENTRAL” – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS (PIX
, TED, PAGAMENTO DE BOLETOS, CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL E ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO) –
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA
– INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a consumidora foi vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros, mediante sofisticada engenharia social, com a realização de diversas transações financeiras atípicas e incompatíveis com o seu perfil de consumo, evidencia-se a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que deixou de adotar mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir ou mitigar o prejuízo.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de fortuito interno o risco decorrente de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Não configurada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos das operações fraudulentas, bem como a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Os descontos realizados em conta-salário e a imposição de dívida expressiva, contraída mediante fraude, caracterizam dano moral indenizável, que supera o mero aborrecimento cotidiano.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado na origem, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”
(N.U 1000617-15.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora no contrato objeto dos autos, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Ademais, conforme já assentado, o dano moral, em hipóteses como a dos autos, revela-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do evento, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo.

De outro lado, quanto ao quantum indenizatório, fixado em
R$10.000,00
(dez mil reais), observa-se que o valor atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer descompasso que justifique sua redução, sobretudo considerando a dupla função da indenização, compensatória e pedagógica.

No que se refere à pretensão de compensação entre os valores eventualmente creditados à autora e aqueles a serem restituídos, a insurgência igualmente não merece acolhimento, uma vez que tal possibilidade não foi devidamente comprovada nos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados incida de
maneira mista
, de modo que os descontos efetuados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, ao passo que aqueles efetuados após essa data o sejam em dobro, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026